Tribunal: TJSP
Processo: 2165849-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de mensalidades escolares – Bloqueio de valores em conta do executado – Comprovação de que tais quantias são oriundas do trabalho que ele exerce como protético – Débito exequendo que não constitui verba de natureza alimentar – Impossibilidade de constrição – Impenhorabilidade – Precedentes do STJ – Decisão alterada – Recurso provido.